Tribunal: TJBA
Processo: 8014264-62.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014264-62.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA, LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso do ente estatal e deu provimento ao recurso do exequente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à adoção da taxa SELIC em desacordo com o título executivo, à suposta ausência de liquidação prévia da sentença coletiva e à definição da base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examina de forma expressa a adoção da taxa SELIC, justificando sua aplicação com base na EC nº 113/2021, por considerar que o fato gerador do crédito (aposentadoria do servidor em 31/10/2022) ocorreu após sua entrada em vigor.

5. A alegação de ausência de liquidação prévia foi rejeitada, pois o cumprimento individual foi instruído com documentação hábil a demonstrar a titularidade e extensão do crédito, sendo considerado suficiente para a execução.

6. O julgado analisou de forma clara a base de cálculo da indenização, afirmando que devem ser consideradas as parcelas de natureza permanente recebidas na última remuneração do servidor, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7.
Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8014264-62.2024.8.05.0022
, sendo embargante

Estado da Bahia

e embargado

João Gualberto da Silva e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça